Tribunal: TJMT
Processo: 1021308-58.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021308-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Nulidade, Depoimento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), STEPHANNIE HEITOR MARTINI - CPF: 032.316.961-94 (ADVOGADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), PAULO MARTINI - CPF: 084.095.338-04 (AGRAVANTE), MARIA RENILDA LEAL DOS SANTOS - CPF: 327.008.811-68 (AGRAVADO), ARTUR LUAN PASSARINI - CPF: 041.797.871-56 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ÔNUS DA INDICAÇÃO DE PERITO. RESPONSABILIDADE DO JUÍZO. DECISÃO QUE IMPÔS A INDICAÇÃO PELAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou a desistência tácita e a preclusão da prova pericial diante da ausência de indicação conjunta de perito pelas partes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se o juízo de origem poderia condicionar a realização da perícia à indicação de perito pelas partes, ou se a responsabilidade de nomeação é exclusiva do magistrado, conforme previsto no Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Incumbe ao juiz a nomeação do perito quando a prova depender de conhecimento técnico ou científico, não sendo admissível transferir esse encargo às partes.

4. A inexistência de peritos cadastrados na vara não pode justificar a imposição da indicação conjunta pelas partes, pois a nomeação do
expert
é prerrogativa do magistrado e não pode resultar em prejuízo para a parte que requereu a prova.

5. O juízo de origem já havia nomeado a empresa Real Brasil Consultoria LTDA para a perícia, que aceitou o encargo, tendo sido posteriormente substituída. Nada obsta sua nova nomeação, desde que haja o devido pagamento dos honorários.

6. A desistência tácita da prova pericial viola o direito da parte recorrente à ampla defesa e ao contraditório, tornando nula a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a decisão, com determinação para que o juízo
a quo
prossiga com as diligências necessárias para a realização da perícia técnica anteriormente deferida.

Tese de julgamento:

“1. A nomeação do perito judicial é atribuição exclusiva do magistrado, nos termos do art. 156 do CPC, não podendo ser imposta às partes.

2. A inexistência de peritos cadastrados no juízo não justifica a desistência tácita da prova pericial, devendo o juízo diligenciar para viabilizar sua realização.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Paulo Martini
contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Morais e Materiais, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Cautelar nº 1003266-76.2020.8.11.0007, movida em seu desfavor por
Maria Renilda Leal dos Santos
e
Artur Luan Passarini
.

A decisão agravada decretou a desistência tácita e a perda da prova pericial anteriormente designada, além de designar a audiência de instrução e julgamento para o dia 28/08/2024.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a nomeação do perito deve recair sobre profissional previamente cadastrado junto ao tribunal e, na ausência de um inscrito, deve ser feita livremente, desde que recaia sobre pessoa dotada do conhecimento técnico-científico necessário para a realização da perícia. No entanto, enfatiza que a nomeação do profissional deve ser realizada pelo juiz da causa, não cabendo tal ônus às partes.

Afirma que a não localização de profissional na Comarca em que tramita o feito não justifica a transferência da incumbência de indicação do perito para os litigantes.

Alega que não houve requerimento prévio nem acordo entre as partes quanto à indicação do profissional responsável pela perícia.

Ressalta que o juízo de primeiro grau não ponderou que “
as partes são inimigas e não pretendem fazer acordos
” – sic.

Aponta que a designação da audiência instrutória para o dia 28/08/2024 inverte a ordem probatória já determinada no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1011091-87.2023.8.11.0000.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para declarar nula a decisão recorrida e determinar que incumbe ao juízo
a quo
nomear o perito judicial.

O efeito suspensivo foi deferido (ID 231665693).

Contrarrazões em ID 237401664.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Morais e Materiais ajuizada por pelos ora Agravados em face do Agravante, na qual a parte Requerida/Reconvinte (Agravante)

manifestou o interesse na realização de prova pericial em alguns semoventes que lhe pertencem, a fim de que seja constatado
in loco
a existência de remarcações a fogo promovidas pelos autores (Agravados).

Após o deferimento da perícia técnica, o juízo
a quo
nomeou a empresa Real Brasil Consultoria LTDA para o ato, todavia, em posterior decisão (ID 54145264 da origem), ocorreu a substituição pelo médico veterinário Dr. Henrique da Riva Araújo (CRMV-MT 04934), o qual, posteriormente, renunciou o encargo (ID 124122882 da origem).

Devido à renúncia, o juízo
a quo
nomeou em substituição o perito Geraldo Montanher Neto (CRMV-MT 3927), o qual declinou do encargo (ID 1517670674 da origem).

Por tal motivo, o juízo de primeiro grau proferiu a decisão de ID 151907136, determinando que:

“(...)
Desde já, caso persista o referido interesse, com fulcro no Princípio da Cooperação e Boa-Fé Processual,
DEVERÃO AS PARTES, em conjunto, no prazo de 15 (quinze) dias, INDICAREM Médico Veterinário para a realização da perícia nos semoventes (19 (dezenove) vacas), eis que esgotados os peritos cadastrados perante este Juízo, sob pena de desistência tácita da prova.
(...)” –
sic com destaques.

Embora intimadas, as partes não apontaram um perito para a realização do ato, ocasião que o juízo
a quo
decretou a desistência tácita e a perda da prova, diante da preclusão, cuja decisão é objeto do rcurso (ID 162246104 da origem).

Sobre a temática, o Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1º Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.

(...)

§ 5º Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de
livre escolha pelo juiz
e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia.

Nesse contexto, resta evidenciado que incumbe ao juiz da causa nomear um
expert
para realização da perícia técnica, não podendo impor tal ônus às partes, mormente quando a litigiosidade existente é incontroversa.

O perito deve ser um profissional de confiança do juiz da causa e incumbe ao magistrado, na condição de destinário da prova, indicar o
expert
que entender mais adequado para a realização da perícia técnica.

Portanto, não se fala na aplicação do disposto no artigo 471 do Código de Processo Civil, que autoriza às partes, “
de comum acordo
”
, escolherem o perito judicial para o ato.

Dessa forma, a decisão recorrida não se sustenta na legislação, devendo ser declarada nula, haja vista que a parte Requerida/Agravante não pode ser prejudicada pela falta de perito no banco de dados da Vara de origem, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, é importante ressaltar que na decisão de ID 51941307

(autos de origem) o juízo de primeiro

grau nomeou a empresa Real Brasil Consultoria LTDA para realizar a perícia técnica, cuja empresa aceitou o encargo (ID 52887368), mas depois foi destituída, diante da impugnação do ora Agravante (ID 53491302), o que indica a possibilidade de nomea-la novamente, cabendo à parte realizar o pagamento dos honorários, ainda que a maior por se tratar de empresa com sede em outra cidade.

Registra-se, por fim, que não se discute nesse momento processual suposta inutilidade da prova pericial, como argumentado pelos Agravados em sede de contrarrazões, haja vista que a temática encontra-se preclusa.

Logo, não pode prevalecer o entendimento adotado pelo julgador de primeira instância, impondo o acolhimento da irresignação recursal.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso para
anular
a decisão agravada e
determinar
ao juízo
a quo
que dê regular prosseguimento às diligências para a efetivação da prova pericial preteritamente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025